Tribunal: TCU
Processo: 025.631/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6906/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de aposentadoria de José Virgínio da Silva, Maria Arlene Nunes Sampaio e Nadege Ramos Almeida, ex-servidores da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Alagoas. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 7316/2016-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Bruno Dantas, considerou ilegais e negou registro aos atos de concessão de aposentadoria, determinou à unidade jurisdicionada a suspensão dos pagamentos impugnados, a emissão de atos escoimados das irregularidades apontadas e a ciência dos interessados; Considerando que o Tribunal, por intermédio do Acórdão 8848/2019-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Walton Alencar Rodrigues, conheceu dos pedidos de reexame interpostos por José Virgínio da Silva e Maria Arlene Nunes Sampaio ao Acórdão 7316/2016-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, negar-lhes provimento; Considerando que, inconformada, a interessada Maria Arlene Nunes Sampaio aviou nova petição com conteúdo recursal, intitulado "alegações de defesa" (peça 52) em face do Acórdão 8848/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual contesta os fundamentos de mérito da deliberação recorrida; Considerando que a apelante já interpusera pedido de reexame previsto no artigo 48 da Lei 8443/1992, única espécie recursal cabível à reanálise da apreciação de atos sujeitos a registro, tendo-se, assim, operado a preclusão consumativa com a prolação do Acórdão 8848/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, nos termos do artigo 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, não se conhecerá de recurso de mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de não-conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, em não conhecer do Pedido de Reexame e dar ciência à recorrente do teor deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.631/2016-0 (Pedido de Reexame em Ato de Concessão de Aposentadoria) 1.1. Recorrente: Maria Arlene Nunes Sampaio (XXX.742.024-XX) 1.2. Interessados: José Virgínio da Silva (XXX.032.574-XX); Maria Arlene Nunes Sampaio (XXX.742.024-XX); Nadege Ramos Almeida (XXX.957.254-XX) 1.3. Órgão: Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Alagoas 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.